Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700085-41.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORALICE DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte autora interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente em determinar ao Distrito Federal a disponibilidade de transporte para o tratamento de hemodiálise, ou o custeio nos moldes do menor orçamento. Alega a agravante que é hipertensa, portadora de insuficiência renal crônica e está no programa de hemodiálise há 25 (vinte e cinco) anos, cujo tratamento é realizado 3 (três) vezes por semana na QUADRA SEP/SUL 715/915 Asa sul, Brasília-DF, mas reside em Planaltina, aguardando possibilidade de transferência do tratamento para unidade em Sobradinho-DF. Apresenta ainda cardiopatia e hipertensão pulmonar severa, necessitando de oxigenoterapia contínua, e dificuldades de locomoção em virtude de hiperparatireoidismo, além de hipotensões e hipoglicemias durante e após o tratamento hemodialítico, sendo desaconselhável a utilização de transporte público urbano sem auxílio e companhia. Considerando o agravamento do seu quadro de saúde, inclusive com internação hospitalar recente no IHBDF, informa necessitar da bala de oxigênio NRAD para permitir o deslocamento. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido por não verificar a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste norma que assegure o custeio do transporte individualizado para deslocamento de paciente submetido a hemodiálise. Decido. Entendo que, no presente caso, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, medida excepcional a ser aplicada somente nos casos que demandem uma urgente apreciação da matéria, ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação. Com efeito, os relatórios médicos constantes dos autos originários, emitidos por profissionais de saúde habilitados no Conselho Regional de Medicina, atestam que a agravante é portadora de todas as patologias elencadas, e inclusive há indicação da necessidade de transporte para realização do tratamento. Referidos laudos, somados à hipossuficiência da agravante conferem verossimilhança às alegações da petição inicial e justificam a impossibilidade de uso do transporte público comum, consoante a solicitação da médica nefrologista Dra. Joyce Paresoto CRM 19413/DF e da Enfermeira e Assistente Social (ID 1386180). A periodicidade do tratamento e o risco de morte, caso haja a sua interrupção, deixam evidente a urgência que o caso requer. A negativa pura e simples da Administração pública, sem qualquer previsibilidade de atendimento, viola direito fundamental da autora ao serviço público de saúde, sobretudo, porque não procede a alegação de inexistência de norma regulamentadora de disponibilidade de transporte individualizado, uma vez que a própria Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por intermédio do Núcleo de Transporte de Planaltina documentou a existência de veículos tipo Doblô, com capacidade para 07 lugares e motorista, todos os dias da semana, exceto domingo, buscando os pacientes em casa e levando-os para as clínicas credenciadas em Sobradinho (Despacho SEI-GDF SES/SRSNO/DA/GAOESP-PLA/NT, de 13 de agosto de 2019, assinado por Neli Firmino de Queiroz), daí concluir que há política pública para assegurar o tratamento dos pacientes com impossibilidade / dificuldade de deslocamento e locomoção. É dever do Distrito Federal proporcionar a realização de procedimentos essenciais à recuperação da saúde do cidadão, nos termos do art. 196 da CRFB/88 e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo que a garantia do direito à saúde diz respeito não apenas ao tratamento em si, mas também à disponibilização dos meios para o seu alcance, configurando a recusa do transporte, na hipótese vertente, à recusa do próprio tratamento. Constatada a excepcionalidade do caso concreto, considerando a hipossuficiência financeira da recorrente e o preenchimento dos requisitos para a tutela de urgência (art. 300 do CPC), é mister o seu deferimento. Ante o exposto, reformo a decisão para deferir o pedido de tutela de urgência e determinar ao agravado que forneça transporte de ida e volta à autora entre a sua residência e à Unidade na qual realiza a Hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento. Intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau para as providências pertinentes. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito